Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718646-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DE AGUIAR BARROSO AGRAVADO: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, ZARREF ACADEMIA DE GINASTICA LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em consulta ao sítio eletrônico deste e. TJDFT, verifica-se que o processo de origem (Proc. 0714373-83.2024.8.07.0001) foi extinto, em razão da homologação do acordo firmado entre as partes (CPC 487 III), por sentença transitada em julgado. Assim, julgo prejudicado o presente agravo (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator